Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015165-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), JANAINA GOMES DE BRITO - CPF: 913.915.631-15 (EMBARGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO APÓS A DATA DE VALIDADE DO CERTAME – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – OMISSÃO E EQUÍVOCO DE PONTO RELEVANTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRISA – OCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DECLARATÓRIO ACOLHIDO – ORDEM DENEGADA.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A desistência de candidato, aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação daqueles candidatos classificados fora do número de vagas. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PRETENSÃO DA NOMEAÇÃO NO CARGO DE PROFESSOR (NÍVEL SUPERIOR – ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE UMA VAGA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR – DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCADA – SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE NOMEAÇÃO – PRECEDENTES – STF e STJ – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CONFIGURADA –

ORDEM

CONCEDIDA.

1 – compete, privativamente, ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2 - O candidato, aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, possui o direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do certame.

3 – À luz do entendimento estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, o candidato de posição posterior àquele aprovado dentro do número de vagas previstas no edital se sub-roga no direito, líquido e certo, à nomeação, quando este último manifesta a sua desistência da vaga, durante o prazo de validade do concurso público.

4 – Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento mais adequado para realizar a nomeação, faculdade esta que se esgota, juntamente com o término daquele prazo, no que tange aos candidatos aprovados dentro do número específico de vagas anunciados no edital, em relação aos quais o chamamento pela Administração se torna obrigatório, salvo situação excepcional, plenamente justificável.

4 – Inexistindo a demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, foi omitido ponto relevante para o deslinde da ação, qual seja, de a desistência da candidata aprovada no certame, para a única vaga disponível, ter ocorrido quando já expirado o prazo de validade do concurso, o que não faz surgir, para a Embargada, o direito líquido e certo à nomeação, porque classificada na segunda colocação, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital.

Argumentou, ademais, que a declaração de desistência, levada a efeito pela primeira colocada, não possui efeitos jurídicos, porque não foi dirigida ao Estado de Mato Grosso, assim, não foi alterada a ordem de classificação do certame.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, de consequência, denegada a segurança pretendida no
mandamus
.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório e a manutenção do acórdão.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o Recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

VOTO:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, foi omitido ponto relevante para o deslinde da ação, qual seja, de a desistência da candidata aprovada no certame, para a única vaga disponível, ter ocorrido quando já expirado o prazo de validade do concurso, o que não faz surgir, para a Embargada, o direito líquido e certo à nomeação, porque classificada na segunda colocação, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital.

Argumentou, ademais, que a declaração de desistência, levada a efeito pela primeira colocada, não possui efeitos jurídicos, porque não foi dirigida ao Estado de Mato Grosso, logo, não foi alterada a ordem de classificação do certame.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, pois, como já registrei, não foi considerado que a desistência da nomeação, realizada pela candidata aprovada em primeiro lugar, para a única vaga disponível no certame, ocorreu fora do prazo de validade do concurso.

Entendo, desde logo, que
assiste razão
ao Embargante.

Com efeito, colhe-se dos autos que a Impetrante alçou a 2
a
(segunda) colocação no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para o cargo de Professor, com graduação ou licenciatura em Ciências Biológicas – Nível Superior, carga de 30 (trinta) horas, no Município de Barra do Garças-MT.

Conforme a previsão editalícia, para o sobredito cargo, havia a previsão de 01 (uma) vaga, portanto, a Impetrante, ora Embargada, foi classificada fora do número de vagas previstas no mencionado Edital.

Extrai-se, ainda, que
o prazo de validade do certamente expirou na data de 11/06/2019
, diante da publicação da sua homologação no Diário Oficial do Estado n. 27278 (id. 18713467), e que o prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1 do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública (id. 18713450, 18713455 e 18713456), e a Fazenda Estadual optou pela sua não prorrogação (id. 22376962).

Observa-se, também, que, expirado o prazo de validade, a candidata aprovada na primeira posição – Carolina Yumi Shimamoto – não foi convocada para a nomeação.

Verifica-se, demais disso, que a referida candidata, aprovada em 1
o
(primeiro) lugar – Carolina Yumi Shimamoto –,
desistiu da vaga
, consoante a documentação constante dos autos (id. 18713471), na data de
27/09/2019
, ou seja,
após expirado o prazo de validade do concurso
.

Diante desse cenário, tem-se que houve equívoco no voto condutor do julgamento, com relação ao contexto factual, ao afirmar que a desistência da nomeação, pela primeira colocada, havia sido efetivada durante o prazo de validade do certame, de maneira que não foram enfrentados, com exatidão, no
decisum
impugnado, todos os argumentos deduzidos no processo pelo Embargante.

Tem-se, assim, que o julgado merece reparos, por meio do presente instrumento processual – o Recurso de Embargos de Declaração –, a teor do que prescreve o artigo 489, § 1
o
, inciso IV, do CPC, acima transcrito.

De fato, malgrado tenha sido deduzido na impetração, pela Embargada, o seu direito à nomeação, na espécie, constata-se que o prazo de validade do mencionado certamente expirou na data de 11/06/2019, como já anotei; no entanto, a candidata aprovada em 1
o
(primeiro) lugar – Carolina Yumi Shimamoto –,
desistiu da vaga
, na data de
27/09/2019
, consoante a documentação constante dos autos (id. 18713471), ou seja, mais de 03 (três) meses após ter expirado o prazo de validade do concurso
.

Logo, se a desistente não tinha sido convocada para a nomeação, não há como acolher a tese sob os aspectos dos seus efeitos jurídicos, na medida que tudo ocorreu – a desistência – após o término do prazo de validade do concurso.

Desse modo, pelo fato de, à época da validade do certamente, existir apenas a expectativa do direito à nomeação, não surge para a Impetrante, ora Embargada, o direito subjetivo à nomeação, porquanto já havia cessado a eficácia jurídica do concurso, por ocasião da sobredita desistência, não estando mais passível de nomeação, a respectiva vaga, por ausência de previsão legal.

Registro, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a desistência do candidato, aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, após o prazo de validade do certame,
não
faz surgir o direito de nomeação daqueles candidatos que se beneficiariam com essa situação, ou seja, aqueles candidatos classificados que, com a desistência, passariam a ser considerados aprovados. Confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação
, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. 3. Ocorre que, no caso dos autos,
a desistência do candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante à recorrente, segunda colocada, a vaga disputada
. Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA – DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2.
A desistência de candidato - aprovado dentro do numero de vagas previsto no edital do concurso -, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação
, por ausência de previsão legal. 3.
Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 59.406/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). (Destaquei).

Esse é, aliás, o entendimento desta Turma julgadora, que, em recente julgamento, fez consignar,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
–
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS APÓS A DATA DE VALIDADE DO CERTAME
–
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
– ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.
A desistência de candidato, aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação daqueles candidatos classificados fora do número de vagas
. (N.U 1015218-10.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020). (Destaquei).

Desse modo, insubsistente a argumentação da Embargada, lançada nas contrarrazões dos Embargos, de que,

com a validade do certame expirada, abriu-se o prazo decadencial para adoção da medida judicial cabível para resguardar o direito dos candidatos aprovados no certame e, na ausência de interesse desses, daqueles classificados na posição imediatamente posterior.

Nesse contexto, aferido que a Impetrante foi apenas classificada, e não aprovada, no concurso em exame, ou seja, possuía mera expectativa de direito em ser nomeada, aliado ao fato de a candidata aprovada na 1
a
(primeira) colocação ter desistido de ser nomeada na vaga, quando o prazo de validade do certame já havia expirado, não há falar na violação de seu direito líquido e certo.

Ante o exposto, reconheço, humildemente, o equívoco e a omissão apontados e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, consequentemente,
DENEGAR
a segurança pleiteada por Janaína Gomes de Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021